Tribunal: TJMT
Processo: 1024190-56.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024190-56.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Compra e Venda, Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ALUIZIO GERALDO CRAVEIRO RAMOS - CPF: 556.792.851-34 (ADVOGADO), JANIDES DE SOUSA FERNANDES - CPF: 004.876.781-68 (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE JOSE PEDRO ANDRADE - CPF: 026.624.108-50 (EMBARGADO), MARIA ARTEMIA DE CASTRO ANDRADE - CPF: 038.357.338-69 (EMBARGADO), ANGELO DE OLIVEIRA SPANO - CPF: 370.077.048-08 (ADVOGADO), PEDRO FELIPE DE CASTRO ANDRADE - CPF: 333.458.258-21 (TERCEIRO INTERESSADO), VERONICA DE CASTRO ANDRADE CAROLO - CPF: 351.807.928-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SERLY MARCONDES ALVES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por contra acórdão que, em sede de agravo de instrumento, manteve decisão de homologação dos cálculos elaborados pela contadoria judicial e rejeitou impugnação apresentada quanto à metodologia de cálculo da multa contratual, por considerá-la intempestiva e, portanto, preclusa. A embargante sustenta omissão e contradição no acórdão, ao argumento de que este não teria apreciado a possibilidade de existência de erro material ou aritmético, que poderia ser corrigido a qualquer tempo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao deixar de enfrentar tese sobre possível erro aritmético que, segundo a embargante, seria passível de correção a qualquer tempo, nos termos da jurisprudência do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado aprecia de forma clara e suficiente a tese apresentada, afirmando expressamente que as impugnações do executado foram intempestivas, atraindo a preclusão.

Esclarece-se que o erro material passível de correção a qualquer tempo
restringe-se
a equívocos aritméticos evidentes, não abrangendo critérios de cálculo ou metodologias utilizadas para apuração de multa contratual, que devem ser questionados dentro do prazo legal.

A jurisprudência consolidada do TJMT afasta a possibilidade de utilização dos embargos de declaração como instrumento de rediscussão da matéria ou de mero prequestionamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A intempestividade da impugnação aos cálculos judiciais atrai a preclusão, impedindo a rediscussão dos critérios adotados.

A correção de erro material prevista no art. 1.022, III, do CPC restringe-se a inexatidões aritméticas evidentes, não abrangendo questões metodológicas que exigem impugnação tempestiva.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de fundamentos do acórdão nem à veiculação de prequestionamento, salvo quando verificados os vícios legais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022, 218, 223 e 507.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, Embargos de Declaração Cível no 1016455-74.2022.8.11.0000, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 14.02.2023.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
1024190-56.2025.8.11.0000

JANIDES DE SOUSA FERNANDES X
ESPÓLIO DE JOS
É
PEDRO ANDRADE e Outro
.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de
recurso de
embargos de declaração
interposto por
JANIDES DE SOUSA FERNANDES
, contra o acórdão que, por unanimidade,
negou provimento ao Agravo de Instrumento, interposto em face do
ESPÓLIO DE JOS
É
PEDRO ANDRADE e Outro
,
mantendo a decisão que homologou os cálculos apresentados pela contadoria judicial e rejeitou a impugnação do executado quanto à metodologia de cálculo da multa contratual por considerá-la preclusa.

Pata tanto, a embargante alega que o acórdão padece de omissão e contradição por não ter enfrentado "a possibilidade de ocorrência de erro aritmético passível de correção a qualquer tempo, nos termos do entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça". Sustenta que o STJ tem reiteradamente decidido que erro evidente de cálculo decorrente de inexatidão material ou equívoco aritmético não se sujeita à preclusão, devendo ser corrigido pelo magistrado, inclusive de ofício.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A propósito:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

No caso, o acórdão embargado enfrentou, de forma clara e suficiente, a tese ventilada, concluindo que as impugnações apresentadas pelo executado se deram de forma intempestiva, razão pela qual a matéria se encontrava acobertada pela preclusão temporal (
arts
. 218, 223 e 507 do CPC).

Ressaltou-se, ainda, que o erro material corrigível a qualquer tempo
se refere
apenas a mero equívoco aritmético, não se confundindo com critérios de cálculo ou metodologias de apuração da multa contratual, os quais devem ser impugnados no prazo legal.

Dessa forma, não há omissão ou contradição a sanar.

O que se verifica é a pretensão de rediscutir fundamentos já analisados, finalidade estranha à via
aclaratória
.

Nesse sentido, a jurisprudência é pacífica:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – VÍCIOS INEXISTENTES – REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA – INVIABILIDADE - PREQUESTIONAMENTO – IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS. Os embargos de declaração não podem ser usados como meio de revisitação da lide, não servindo como mero veículo de prequestionamento e só revestem caráter infringente quando, existindo de fato, erro material, omissão ou contradição no acórdão, a correção dessa omissão e contradição implicarem, como consequência, modificação do julgamento, o que não é o caso dos autos.

(TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 1016455-74.2022 .8.11.0000, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 14/02/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/02/2023)

Portanto, ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC,
o desprovimento d
os
aclaratórios
é medida que se impõe.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025